Tribunal: TJMT
Processo: 1039851-49.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039851-49.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO - CPF: 667.856.851-68 (APELANTE), GUILHERME ESTEVES DOS SANTOS MORAES - CPF: 457.270.018-46 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 004.246.709-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. TEMA 929 DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em ação revisional de contrato bancário, reconheceu a abusividade das taxas de juros remuneratórios e determinou sua limitação à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos indevidamente, afastando a repetição em dobro e o pedido de indenização por danos morais. O recurso insurge-se exclusivamente contra a forma de restituição do indébito, pleiteando sua devolução em dobro.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a cobrança indevida decorrente da aplicação de juros abusivos em contrato bancário, é cabível a repetição do indébito em dobro, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC e do Tema 929 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 42, parágrafo único, do CDC assegura a repetição em dobro do indébito quando houver cobrança indevida, salvo hipótese de engano justificável.

4.
O Superior Tribunal de Justiça,
no julgamento do
EAREsp
676.608/RS
,
entendeu que a
devolução em dobro independe da comprovação de má-fé, sendo suficiente a violação à boa-fé objetiva.

5.
A cobrança de juros remuneratórios muito superiores à média de mercado, sem justificativa plausível, configura vantagem exagerada e afronta à boa-fé objetiva nas relações de consumo.

6.
A mera previsão contratual não legitima encargos abusivos, especialmente em contratos de adesão, nos quais a autonomia do consumidor é mitigada.

7.
A ausência de justificativa objetiva para a adoção de taxas elevadas evidencia conduta incompatível com os deveres de lealdade e equilíbrio contratual.

8.
A modulação dos efeitos
, conforme entendimento apresentado no
EAREsp
676.608/RS, orient
a a aplicação da repetição em dobro às cobranças realizadas após 30/03/2021, hipótese verificada no caso concreto.

9.
Inexistindo prova de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso provido.

Tese de julgamento:
“
1.
A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC independe da comprovação de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva.
2.
A cobrança de juros remuneratórios significativamente
superiores
à média de mercado, sem justificativa idônea, caracteriza prática abusiva e enseja devolução em dobro.
3.
A modulação do Tema 929 do STJ limita a repetição em dobro às cobranças realizadas após 30/03/2021
”
.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6º, V, 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 487, I; CC,
arts
. 389, parágrafo único, e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EAREsp
676.608/RS (Tema 929), Corte Especial; STJ, REsp 1.947.636/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.09.2024; STJ,
AgInt
nos
EREsp
1.951.717/RJ, Corte Especial, j. 25.06.2024; TJ/MT, Apelação nº 1031135-58.2022.8.11.0002, j. 14.02.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO
em face da sentença proferida pelo
MM. Juiz de Direito Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga
da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
nº 1039851-49.2025
.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BANCO BMG S/A
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais
(Id. 353228386)
, a
apelante
insurg
e-se
exclusivamente contra o capítulo da sentença que determinou a restituição simples do indébito.

Sustenta que, uma vez reconhecida a cobrança indevida decorrente da aplicação de juros abusivos, impõe-se a devolução em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da comprovação de má-fé do fornecedor, invocando, para tanto, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 929.

Requer, assim,
o provimento do recurso pela
reforma da sentença nesse ponto específico, para que seja reconhecido o direito à repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Apresentadas contrarrazões por
BANCO BMG S/A
.
(Id. 353228388)
, nas quais sustenta a manutenção integral da sentença, ao argumento de que não restaram configurados os requisitos para a repetição
do indébito em dobro, notadamente a ausência de má-fé na cobrança, além de defender a regularidade das cláusulas contratuais e a legitimidade dos descontos realizados, por decorrerem de contratação válida e expressamente pactuada entre as partes.

O recurso é tempestivo e a apelante beneficiária da justiça gratuita (Id. 354648376).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se, na origem, de
ação revisional de contrato bancário
proposta por
JEISIMAR JANE CAMARAO PACHECO
em face de
BANCO BMG S.A
., tendo por objeto a revisão de contratos de empréstimo pessoal firmados entre as partes, com pedido de adequação das taxas de juros remuneratórios à média de mercado, repetição do indébito e indenização por danos morais.

A parte autora alega, em síntese, que as taxas de juros aplicadas nos contratos celebrados com a instituição financeira são
manifestamente abusivas, porquanto muito superiores à média divulgada pelo Banco Central à época das contratações, circunstância que teria ocasionado onerosidade excessiva e comprometimento significativo de sua renda mensal.

Sustenta, ainda, que tal prática caracteriza vantagem exagerada por parte da instituição financeira, ensejando a revisão contratual, bem como a restituição dos valores pagos a maior e a compensação por danos morais.

Procedida a regular instrução processual, o d. Juízo a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a abusividade das taxas de juros e determinando sua limitação à média de mercado, com restituição simples dos valores pagos indevidamente, afastando, contudo, a repetição em dobro e o pedido de indenização por danos morais.

Eis, no que
pertine
, o teor da sentença:

“[...]

A parte autora requer a repetição do indébito em dobro, mas não comprovou minimamente que o banco demandado agiu com inequívoca má-fé a ponto de caracterizar conduta indevida.

[...]

Aplica-se ao caso o disposto na Súmula 159 do STF no sentido de que: “Cobrança excessiva, mas de boa-fé, não dá lugar às sanções do art. 1.531 do Código Civil”, de maneira que, não havendo provas mínimas de má-fé por parte do banco demandado, a restituição deverá se dar na forma simples, e não em dobro tal como requerido pela parte autora.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no art. 487, inciso I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

1 – Reconheço a abusividade das taxas dos juros remuneratórios e procedo, portanto, à sua adequação ao
percentual utilizado em operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central do Brasil à época da contratação;

2 –
a
restituição do indébito deverá se dar na forma simples, aplicando-se a correção monetária pelo IPCA, a partir do pagamento, e juros de mora pela SELIC, a ser computado desde a citação, devendo ser observado, por ocasião da elaboração do cálculo, o disposto nos artigos 389, par. único, e 406, § 1º, ambos do Código Civil (alterados pela Lei 14.905/24) e a Resolução CMN nº 5.171/2024 do Banco Central do Brasil.

3 – O(s) contrato(s) deverá(
ão
) ser integralmente revisado(s), em sede de liquidação de sentença, descontando-se do CET (custo efetivo total) o(s) valor(es) apontado(s) no item 1 do dispositivo da presente sentença, compensando-se e/ou restituindo-se o que for cabível.

Tratando-se de sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, pro rata, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação que será apurado posteriormente.

Caso o valor seja irrisório (abaixo de 05 mil reais), fixo os honorários R$ 850,00 para cada uma das partes, cuja exigibilidade, em relação à parte autora, fica suspensa por força da gratuidade da justiça concedida nos autos.

Sem custas finais.

[...]
(Id.
248482654 – fls. 1/4
).

No que tange à controvérsia devolvida a esta instância recursal, cinge-se a análise à verificação da possibilidade de repetição do indébito em dobro, diante do reconhecimento, pelo juízo de origem, da abusividade das taxas de juros remuneratórios pactuadas nos contratos firmados entre as partes.

Inicialmente, cumpre registrar que a sentença recorrida reconheceu a abusividade dos encargos remuneratórios, determinando a limitação das taxas à média de mercado, mas restringiu a restituição dos valores pagos a maior à forma simples, afastando a repetição em dobro.

Todavia, a insurgência recursal merece acolhimento.

Isso porque, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito em dobro, salvo hipótese de engano justificável.

A interpretação desse dispositivo
, a
Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
,
no julgamento do
EAREsp
676.608/RS,
entendeu que

“
a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo
”
.

Nesse sentindo, compartilho do entendimento já apresentado pela Corte Superior, de modo que a
repetição em dobro é cabível sempre que a cobrança indevida decorra de violação à boa-fé objetiva, sendo irrelevante a natureza do elemento volitivo do fornecedor, ressalvada apenas a hipótese de engano justificável.

No caso concreto, verifica-se que a instituição financeira aplicou taxas de juros remuneratórios significativamente
superiores
à média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil à época das contratações, conforme se extrai dos elementos constantes dos autos, que indicam a pactuação de encargos na ordem de
16,98% e 17,19% ao mês
, em contraste com médias de aproximadamente 5,91% e 5,74% ao mês.

Tal discrepância não se revela meramente marginal ou tolerável, mas, ao contrário, evidencia cobrança manifestamente excessiva, capaz de impor ao consumidor desvantagem exagerada, em
afronta aos artigos 6º, inciso V, e 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Importa destacar que a mera existência de previsão contratual não é suficiente para legitimar a cobrança de encargos abusivos, notadamente em contratos de adesão, nos quais a autonomia da vontade do consumidor se mostra mitigada.

Com efeito, a
boa-fé objetiva, como vetor interpretativo e normativo das relações de consumo, impõe ao fornecedor o dever de lealdade, transparência e moderação, vedando a imposição de encargos desarrazoados, ainda que formalmente pactuados.

No presente caso, a instituição financeira não trouxe
aos autos qualquer
justificativa objetiva apta a explicar a adoção de taxas tão elevadas, como eventual perfil de risco específico da contratante, peculiaridades do produto ou existência de garantias diferenciadas, limitando-se a invocar a regularidade formal da contratação.

Tal circunstância evidencia que a cobrança não se deu em consonância com os deveres anexos da boa-fé objetiva, mas, ao revés, caracteriza prática incompatível com o equilíbrio contratual exigido nas relações de consumo.

Nesse contexto, a cobrança de encargos remuneratórios em patamar manifestamente superior ao padrão de mercado, sem justificativa plausível, configura violação à boa-fé objetiva, o que autoriza a aplicação da repetição em dobro do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do CDC
.

Nesse sentido:

“[...]
A Corte Especial, afastando o requisito de comprovação de má-fé, fixou a tese de que a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento
volitivo?.

3.3. Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão).

3.4. No particular, o acórdão recorrido fixou como requisito a comprovação de má-fé para o ressarcimento em dobro previsto no parágrafo único do art. 42 do CDC, o que contraria o entendimento fixado pela Corte Especial deste STJ, impondo-se a devolução em dobro do indébito para as cobranças realizadas após 30/3/2021.
[...]”. (STJ, Terceira Turma, REsp 1947636/PE, relatora Ministra Nancy Andrighi,
Dje
6/9/2024).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, JUROS DE MORA E COMPENSAÇÃO - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DESCRITOS NO ART. 1.022 DO CPC– MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO EARESP 600.663/RS- CORTE ESPECIAL DO STJ - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES ATÉ 30-03-2021 - APÓS EM DOBRO - OMISSÃO CONFIGURADA - EFEITOS INFRINGENTES ATRIBUIÍDOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC.

Deve-se observar a modulação dos efeitos da referida decisão quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, para que o entendimento se aplique apenas às cobranças realizadas após 30/3/2021 (data de publicação do acórdão). (
AgInt
nos
EREsp
n. 1.951.717/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Corte Especial, julgado em 25/6/2024,
DJe
de 1/7/2024.)
”. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, embargos de declaração na apelação n. 1036975-97.2020.8.11.0041, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho,
Dje
11/11/2024).

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA ANÁLISE DA REGULARIDADE DO CONTRATO E DA NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ PARA DEVOLUÇÃO EM DOBRO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. INADMISSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

[...]

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Embargos de Declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

2. A assinatura por selfie e a ausência de gravações das tratativas não são suficientes para comprovar a validade de contrato eletrônico, cabendo ao fornecedor demonstrar a autenticidade da contratação.

3.
A repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, independe de má-fé do fornecedor, bastando a violação da boa-fé objetiva
.

4.
A modulação dos efeitos determinada pelo STJ no
EAREsp
676.608/RS restringe-se a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a repetição em dobro para cobranças posteriores a essa data.
[...]”.

(TJ/MT, Quinta Câmara de Direito Privado, apelação 1031135-58.2022.8.11.0002, relator Desembargador Márcio Vidal,
Dje
14/02/2025)

No tocante à modulação dos efeitos estabelecida pela Corte Especial, observa-se que o entendimento firmado deve ser aplicado às cobranças realizadas após 30/03/2021, data da publicação do acórdão paradigma.

No caso em exame, os contratos foram celebrados em
junho e julho de 2024
, com cobranças subsequentes nesse período, circunstância que atrai integralmente a incidência da tese firmada pelo STJ, não havendo óbice temporal à aplicação da repetição em dobro.

Dessa forma, afastada a exigência de demonstração de má-fé e inexistindo qualquer elemento que evidencie engano justificável por parte da instituição financeira, impõe-se a reforma da sentença para determinar que a restituição dos valores pagos indevidamente se dê em dobro.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação, para reformar a sentença exclusivamente no ponto relativo à repetição do indébito, a fim de determinar que a restituição dos valores pagos a maior pela parte autora ocorra em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, mantidos os demais termos da sentença por seus próprios fundamentos.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026